Tribunal: TJDFT
Processo: 0028969-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INIVABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável pedido de absolvição de réu apanhado em flagrante com 44 (quarenta e quatro) comprimidos da droga sintética conhecida como ‘ecstasy’, eis que a droga é a própria prova da materialidade do delito.

2. Não há como ser reduzida a pena privativa de liberdade e a multa pecuniária quando as mesmas foram estabelecidas no patamar mínimo legal, considerando-se a fixação da pena de acordo com o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

3. Negado provimento ao recurso.